Tribunal: TJMT
Processo: 1028888-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028888-70.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENO BRAZ DO NASCIMENTO - CPF: 502.821.901-04 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1028888-70.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrido: HELENO BRAZ DO NASCIMENTO.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 03/10/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - SERVIDOR PÚBLICO -
PROFESSOR -
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL TARDIO -
EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (DATA DO EQUADRAMENTO) - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - EFEITOS RETROATIVOS - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO IMPROVIDO
.

1.

Tendo o reclamante comprovado o seu enquadramento profissional tardio, faz jus ao recebimento das diferenças salariais retroativas decorrentes dessa situação, garantindo-lhe o direito à devida remuneração, em conformidade com as normas legais aplicáveis.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais e reflexos devidos ao enquadramento tardio do autor no Nível 08, correspondente ao lapso temporal de 07/2021 até 03/2023. E ainda, determinou o abatimento correspondente a 11% sobre os valores devidos a título de diferença salarial, a ser retido pelo Município para repasse para a PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

O Município postula à reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante, titular efetivo do cargo de professor no Município requerido desde 23/07/1999, busca a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos, decorrentes do seu reenquadramento tardio ao Nível 08.

Assevera que cumpriu todos os requisitos legais em junho/2021, porém somente foi reenquadrado no referido nível em março/2023, pleiteando, assim, o pagamento retroativo das referidas diferenças.

Conforme já exposto, a questão central dos autos trata do direito do reclamante de receber os vencimentos retroativos, em razão de seu enquadramento profissional tardio, conforme previsto na Lei Municipal 3.797/2012.

Sobre este tema, a referida norma que rege os planos de carreira dos profissionais da educação básica do município de Várzea Grande assim dispõe:

Art. 18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I – progressão nos níveis;

II – promoção nas classes.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o –
A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria
.

§ 3o – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço,
a cada 03 (três) anos
, com percentual de 2 % (dois pontos percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio.

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10.

Portanto, conforme já mencionado, o autor foi reenquadrado no Nível 08 em 01/04/2023, conforme Portaria 051/2023. Dessa forma,
faz jus ao recebimento das diferenças salariais e respectivos reflexos decorrentes do reenquadramento tardio
, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do ente requerido.

Nesse mesmo sentido, colaciono as seguintes ementas:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
ENQUADRAMENTO TARDIO. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. DIFERENÇAS SALARIAS DEVIDAS
. PAGAMENTO RETROATIVO ATÉ O PERÍODO DA EFETIVA IMPLANTAÇÃO DA PROGRESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o servidor preenche todos os requisitos necessários para a progressão, nos termos da Lei Municipal, todavia, havendo omissão do Município em realizar o enquadramento e readequação salarial, faz jus ao recebimento das diferenças salariais.

O pagamento das diferenças salariais deve ser contado da data do requerimento administrativo até a data do enquadramento salarial. Recurso parcialmente provido. (N.U 1001663-51.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

“RECURSO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 4.167/2016.
GRADUAÇÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE. CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de procedência para condenar o recorrido ao pagamento das diferenças dos vencimentos e reflexos decorrentes do enquadramento tardio do recorrente na Classe Especial Nível I, referente ao período de 23.02.2018 a 01.06.2018, e do Nível I da Classe Especial para o Nível II, referente ao período de 23.02.2020 a 01.04.2020.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedentes o pedido de recebimento de reflexos financeiros das progressões a partir da data de aquisição do direito.

3.

Se o direito à progressão decorre do tempo de cumprimento de exercício da atividade funcional e tendo o servidor demonstrado o direito a promoção e a progressão, nos termos da lei específica lhe são assegurados os reflexos financeiros.

4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1021070-38.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024